Tribunal: TJMT
Processo: 1005325-74.2019.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005325-74.2019.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[TATIANE XAVIER RIBEIRO - CPF: 085.720.436-08 (APELADO), HUGO XAVIER RIBEIRO - CPF: 039.763.706-30 (ADVOGADO), OZORIO DIAS BARBOSA - CPF: 531.514.701-06 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, não se prestando para reexame da matéria já decidida.

II. No caso, o embargante sustenta a existência de erro material na decisão embargada ao afirmar que houve deferimento para nova tentativa de citação no endereço do recorrente, quando, na realidade, tal pedido teria sido indeferido, bem como alega omissão quanto à análise da duplicação da cobrança e incidência de juros e correção monetária sobre valor atualizado do débito.

III. A decisão embargada enfrentou todos os pontos necessários para a formação do convencimento do juízo, sendo desnecessária a análise expressa de todos os argumentos expendidos pela parte, desde que os fundamentos determinantes do julgamento tenham sido devidamente explicitados.

IV. A pretensão do embargante configura mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando rediscutir questões já decididas, o que é vedado em sede de embargos de declaração, salvo em hipóteses excepcionais que ensejem efeitos infringentes, o que não se verifica no caso concreto.

V. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por OZÓRIO DIAS BARBOSA, em face do v. acórdão (id. 257277696) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Sustenta que no
v.
Acórdão houve erro material: equívoco ao expor que o pedido de nova tentativa de citação teria sido deferido; requerimento indeferido; ausência de segunda tentativa no domicílio do Réu.

Argumenta que ‘o equívoco na consideração decisória provavelmente se deu pela certidão de Id 222737208, ocasião em que a gestora judiciária impulsionou o processo para que fosse procedida a citação eletrônica do Requerido, que, por sua vez, restou inexitosa. Posto isso, demonstrado que não houve o deferimento do pedido do curador especial, tampouco nova tentativa de citação no endereço em que o Embargante verdadeiramente reside.

Segue dizendo: houve também omissão quanto a inexistência de análise à invocada duplicidade da cobrança; bem como, o ponto de que a sentença utiliza como base o valor atualizado e ainda determina sua correção e juros; assim, requer-se a análise da tese olvidada, com a correção do vício e determinação de que os juros e correção monetária incidirão sobre o valor original do débito, de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

Requer sejam recebidos, conhecidos e providos para (i) retificar o erro material existente na consideração de que teria sido deferido o pedido de nova tentativa citatória no endereço do Embargante, manifestando esta Corte acerca do esgotamento ou não dos meios de sua localização; e (ii) corrigir a omissão vislumbrada, com a consequente análise de qual o valor nominal devido pelo Réu, sobre o qual incidirão juros e correção monetária da forma estipulada em sentença

Sem contrarrazões. (id. 264834263)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por OZÓRIO DIAS BARBOSA, em face do v. acórdão (id. 257277696) que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, sendo lançada a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. REJEIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS; RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação cível interposto por Ozorio Dias Barbosa contra sentença que, nos autos de Ação Monitória, rejeitou embargos monitórios e condenou o requerido ao pagamento do valor de R$ 1.985,75, com correção monetária pelo INPC desde a data de emissão e juros de mora de 1% ao mês a contar da apresentação do cheque.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar a validade da citação por edital, realizada após tentativas infrutíferas de localização do réu.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 256, §3o, do CPC, a citação por edital é válida quando esgotados os meios para citação pessoal e demonstrado o insucesso nas tentativas de localização, inclusive em endereços obtidos junto a cadastros públicos.

4. Restando comprovadas as tentativas frustradas de citação do apelante, considera-se correta a citação por edital, não havendo nulidade a ser declarada.

5. Quanto aos encargos moratórios, aplicam-se os juros de mora e correção monetária nos termos definidos na sentença e conforme jurisprudência do STJ no REsp 1556834/SP (Tema 942), sendo devidos a partir da apresentação do título à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, em conformidade com o art. 256, §3o, do CPC. Na cobrança de cheque, os juros de mora incidem a partir da apresentação à instituição financeira e a correção monetária desde a data de emissão do título.". (id. 257277696)

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar em erro material e omissões no v. acórdão, eis que este Relator assim entendeu, transcrevo:

“(...) Conforme se depreende da norma legal supratranscrita, considera-se o Réu em local ignorado quando as tentativas de sua localização são infrutíferas, inclusive após diligências em endereços obtidos em cadastros de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos (Art. 256, § 3o, CPC).

Por isso, embora o esgotamento dos meios para a realização de citação pessoal seja requisito autorizador da citação por edital, é certo que este não se reveste de caráter absoluto, sendo suficiente que a parte comprove que foram realizadas diligências infrutíferas, inclusive nos endereços obtidos pelo Juízo junto aos cadastros à sua disposição.

No caso em análise, em que pese o apelante alegar que não diligenciou da forma devida e esperada para localizar o Apelante, pois, conforme se observa da certidão negativa colacionada aos autos em id 116495477 - pág. 1, que ao proceder-se a diligência via oficial de justiça, não fora informada a mudança de domicílio, mas tão somente a ausência temporária do apelante, tendo em vista tratamento de saúde realizado em comarca diversa; tem-se que a citação por edital foi deferida e realizada após a comprovação de que todas as tentativas de citação pessoal da parte Ré restaram infrutíferas, a despeito dos endereços obtidos das consultas pelo Juízo a quo; não podendo assim ser considerado pendente, uma vez que a certidão cartorária de (ID 133410792) atestou seu não cumprimento.

Ainda, vale ressaltar que o próprio requerimento do Curador Especial do Requerido para que uma nova tentativa de citação fosse realizada, foi deferido e a tentativa de citação retornou infrutífera, uma vez que o mesmo não foi encontrado.

Assim, tem-se que todas as tentativas de localizar o Executado foram esgotados, devendo o Réu ser considerado em local incerto, o que autoriza a citação editalícia, nos termos do §3o do Art. 256 do CPC.

(...)

Portanto, tem-se que o Código de Processo Civil admite a citação por edital quando esgotadas as tentativas de localização do requerido, conforme o princípio da economia processual e do andamento regular do processo.

No caso, comprovadas as tentativas em diversos endereços, a citação por edital configura-se medida válida e proporcional para garantir o prosseguimento do feito, não havendo nulidade a ser declarada.

Quanto ao pedido de reforma da r. sentença, para que o débito de R$ 1.800,00 (mil oitocentos reais) seja acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data da emissão estampada na cártula e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a primeira apresentação à instituição financeira, por tratar-se de obrigação de origem extracontratual (perdas e danos), deve também ser rejeitada.

Sabe-se que o cálculo de correção monetária do valor devido considera justamente a data de emissão do título, visto ser o cheque uma forma de pagamento à vista.

Já os juros de mora devem ser considerados a data de início sua apresentação ao banco sacado, conforme definido na r. sentença

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o tema 942 de sua jurisprudência, pacificou o entendimento sobre os juros de mora e a correção monetária incidentes sobre débito representado por cheque.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a r. sentença atacada pelos seus próprios fundamentos.” (id. 253354693)

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025